Tribunal: TJPA
Processo: 0001790-74.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001790-74.2015.8.14.0051

RECORRENTE: LUCENEN MELO DOS SANTOS

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMO CIRCUNSTÂNCIA INDICIÁRIA DA AUTORIA E FOTOS DO LOCAL COM CADÁVER SUPREM A NÃO REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – CADÁVER APRESENTANDO SINAIS DE TER SOFRIDO VIOLÊNCIA SEXUAL E ESPANCAMENTO – A PRONÚNCIA É MERO RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA A FASE DO JÚRI, NÃO SE EXIGINDO JUÍZO DE CERTEZA, APENAS A DEMONSTRAÇÃO DE PROVA DA MATERIALIDADE DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS DE AUTORIA, DE MODO QUE O FEITO DEVE SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA É FIRME NO SENTIDO DE QUE A AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO INVIABILIZA A PRONÚNCIA DO RÉU, QUANDO PRESENTES OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – LUCENEN MELO DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II do Código Penal c/c o art. 1º, I da Lei nº 8.072/90, acusado de ter ceifado a vida de Elias Melo, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (Num. 5211285 - Págs. 1 a 7).

Narram os fatos descritos na denúncia e relatados na sentença de pronúncia:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que na noite do dia 28/12/2014, na comunidade de Jatequara, região do Rio Tapajós, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente causou a morte da vítima
ELIAS MELO
, conforme depoimento testemunhais e fotos acostadas as fls. 07/08 do IPL. (§) Segundo o apurado, a vítima estava ingerindo bebida alcóolica na companhia de terceiros e na residência do pai do acusado, conhecido como Salustiano, localizado na comunidade de Jatequara, Rio Tapajós, quando se ouviu as textuais
“ai, ai, ai, sai de cima de mim”
, proferidas pela vítima. (§) Ato contínuo, ao averiguarem o que estava acontecendo testemunhas presenciaram o momento em que LUCENEN, estava engasgando a vítima, instante em que tentaram impedir a consumação do crime, mas o acusado proferiu ameaças de morte e concluiu seu intendo homicida. Ressalta-se ainda que após a pratica do crime LUCENEN, passou a ameaçar diversas testemunhas, conforme relatos em Boletim de Ocorrência acostados à fl. 29 do IPL.(§) LUCENEN, foi interrogado em sede policial (fls.30/31 do IPL), ocasião em que negou a prática do crime, alegando que na data estava em Santarém/PA e não na comunidade. (§) No presente caso, temos a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por conta de inexistência de meios que esta pudesse se defender (estava desarmada) sendo surpreendido com a ação praticada polo denunciado”.

O d. Juízo processante acrescenta em seu relatório que constam nos autos o laudo e as fotos que comprovam a morte da vítima, demonstrando a materialidade do delito.

Inconformado com a sentença de pronúncia, o acusado, por meio de sua defesa,

recorreu, alegando, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por ter sido fundamentada em provas inexistentes, pois não há laudo pericial nos autos, vez que a família enterrou a vítima e só depois comunicou às autoridades policiais, sem ter sido feito nenhuma exumação do cadáver; bem como, não houve confissão do réu em nenhuma fase do processo.

No mérito, aduz a defesa a ausência de provas ou indícios de homicídio, vez que o corpo da vítima foi encontrado três dias depois de seu desaparecimento, na praia, embaixo de um barranco (precipício) em estado de decomposição, tendo sido enterrado por familiares e, somente após o sepultamento, é que comunicaram à polícia.

Discorre que, não foi realizada qualquer perícia nem do corpo e nem do local onde foi encontrado, sem se saber qual teria sido a causa da morte; afinal, segundo as testemunhas, ele costumava ingerir bebida alcoólica e foi visto pela última vez bastante embriagado; além disso, o local onde foi encontrado fica embaixo de um barranco (precipício) bastante alto e a passagem utilizada acima do barranco é escura.

Argumenta que, não restou comprovado se realmente houve um crime ou se foi um acidente, como uma queda em consequência da embriaguez da vítima que se desequilibrou e caiu, ou ter sofrido um ataque cardíaco, porque não há nos autos a comprovação da
causa mortis
; ademais, diz que a pronúncia se sustentou apenas no depoimento de uma informante, a sobrinha da vítima ADRIELE DO CARMO, que deu uma versão na polícia e outra em Juízo.

Refere que, as testemunhas Paulo Oliveira; Francisca Parintins e Mauro Pereira, confirmam a versão do recorrente de que no dia da morte da vítima, não estava na comunidade.

Ao final, pede o provimento do recurso para o acolhimento da preliminar a fim de que outra decisão seja proferida ou; assim não sendo, que o réu seja impronunciado.

(Num. 5211288 - Págs. 1 a 8).

Contrarrazões ao recurso, pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia -

Num. 5211289 - Págs. 1 a 5.

O d. Juízo
a quo
sustentou a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos – art. 589 do CPP. (Num. 5211290 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão – art. 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCENEN MELO DOS SANTOS.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, segundo a defesa, por ter sido fundamentada em provas inexistentes, pois não há laudo pericial nos autos, vez que a família enterrou a vítima e só depois comunicou às autoridades policiais, sem ter sido feito nenhuma exumação do cadáver; bem como, não haver confissão do réu em nenhuma fase do processo.

NO MÉRITO, aduz a ausência de provas ou indícios de homicídio, vez que o corpo da vítima foi encontrado três dias depois de seu desaparecimento, na praia, embaixo de um barranco (precipício) em estado de decomposição, tendo sido enterrado por familiares antes de comunicarem à polícia.

Aduz que, não restou comprovado se realmente houve um crime ou se foi um acidente, porque não há nos autos a comprovação da
causa mortis
; além disso, diz que a pronúncia se sustentou apenas no depoimento de uma informante sobrinha da vítima ADRIELE DO CARMO, que deu uma versão na polícia e outra em Juízo.

Refere que as testemunhas Paulo Oliveira; Francisca Parintins e Mauro Pereira, confirmaram a versão do recorrente de que no dia da morte da vítima, não estava na comunidade, porque teria ido para Santarém.

A preliminar processual se confunde com as alegações de mérito, por isso serão apreciadas em conjunto.

Nesta fase processual, não cabe maiores incursões no conjunto probatório, basta haver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, para legitimar a sentença de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP).

Sabe-se que, a materialidade do delito não precisa necessariamente ser considerada por laudo pericial, e pelo comando do art. 158 do CPP, q
uando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto
. No caso, para o convencimento do d. Juízo processante, prevaleceu o indireto demonstrado por meio das declarações das testemunhas e fotos do local com cadáver, colacionadas nos autos.

As fotos tiradas na ocasião em que encontraram a vítima (Fotos do local com cadáver - Num. 5211292 - Págs. 7 a 8), segundo o filho do ofendido MANOEL ROZINEI (Num. 5211292 - Pág. 9 a 10), revelam que seu pai foi encontrado morto na praia, de bruços, em meio a uma poça de sangue, nu, com a bermuda no pescoço e a cueca jogada ao lado, apresentando sinais de ter sofrido violência sexual e espancamento, e não foi só ROZINEI que viu a vítima morta na praia, testemunhas da localidade também declararam ter visto.

Convenhamos, isso foi suficiente para o convencimento do juiz em atestar a materialidade do delito.

As declarações das testemunhas como circunstância indiciária levaram ao convencimento do Juízo dos indícios suficientes de autoria, senão vejamos:

PAULO SERGIO OLIVEIRA
, cunhado do réu, narrou
que tinha um jogo de futebol, que viu a vítima perto, mas que não falou com ele; que ele estava embriagado, mas que não viu no momento ele bebendo, que procurou LUCENEN, que seis horas da tarde o acusado já não estava mais em casa, que segundo o filho do acusado informou que ele havia ido pegar o ônibus para Santarém (inaudível), que viu o corpo da vítima; que já estava em estado de decomposição com bichos saindo do seu ânus.

ANDRIELLE DA CONCEIÇO DO CARMO, sobrinha da vítima, narrou
que

tinha 15 anos na época dos fatos, que lembra que o fato ocorreu no final de semana, que morava com a irmã do acusado, que já estava de noite, que estava na rua com uma lanterna, que ouviu uns barulhos e resolveu ir até lá para ver quem era, que perguntou “Tio, é o senhor?” diversas vezes e não obteve resposta, que estava escuro, que era perto do cajueiro, (inaudível), que pediu para não fazer isso com ele, que ela não podia gritar e nem chamar ajuda porque o acusado disse que ia matar ela, que voltou pra casa e dormiu, que não contou pra ninguém com medo de matarem ela, que a mãe dela foi buscar ela na casa da irmã do acusado, (inaudível), (...) que não viu LUCENEN matando, que viu ele apenas engasgando a vítima, (...) que ainda tem medo do acusado, que no dia em que viu o réu engasgando o tio não teve reação, que ficou parada, que o acusado pegou ela por trás, que ele falou que não era pra falar pra ninguém (...)

que na época namorava o filho do réu (...) que sempre dizia que não sabia de nada (...) e que chegou um momento que não aguentou mais e falou para a prima o que tinha visto, que foi pra delegacia com medo, que não namorou mais com o filho do réu depois do acontecimento,
(...)”.

JACILENE DE OLIVEIRA, esposa do réu, narrou que
o fato ocorreu em dezembro, mas não lembra o dia, que no dia da morte da vítima ele estava no sitio, que o acusado chegou em Santarém no dia 29 de dezembro de 2014,

que foi depois da morte da vítima
(...).

FRANCISCA PEREIRA PARENTIS
, narrou
que no dia do acontecimento não chegou a ver a vítima, a depoente afirma que o acusado estava na praia no dia do acontecimento, posteriormente o acusado atravessou o rio em direção a uma VILA, chamada Jatecoara, pois iria pegar um ônibus que iria para a cidade de Santarém/PARÁ, pois a passagem era mais barata.
(...)”.

Anoto que as versões acostadas aos autos autorizam a pronúncia, tendo em vista que, neste momento processual, não se trata de cognição exauriente sobre os fatos, e sim de mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar a ação.

A respeito da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. ANÁLISE DE NORMAS INTERNACIONAIS PARA IMPUGNAR A PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA JUÍZO DEFINITIVO. FALTA DE PROVA TÉCNICA. CORPO DESAPARECIDO. UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
OMISSIS
. 3.
A pronúncia é mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri, não se exigindo juízo de certeza, apenas a demonstração de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, de modo que o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos.
(RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 499.200/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Negritado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso, nos termos enunciados.

É como Voto.

Belém, 05/08/2021